Tribunal: STF
Processo: RE 1102572
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Teto remuneratório. Horas extras. Natureza indenizatória da verba. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve condenação do agravante em honorários advocatícios.